Tribunal: STF
Processo: RE 306933
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: I. Servidor público: direito adquirido à contagem especial
   de tempo de serviço prestado em condições insalubres, vinculado
   ao regime geral da previdência, antes de sua transformação em
   estatutário, para fins de aposentadoria: incidência, mutatis
   mutandis, da Súmula 359.
II. Agravo regimental: inovação de
   fundamento: inadmissibilidade.